Tribunal: TJDFT
Processo: 0014716-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação de uma das partes quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, caracteriza vício de omissão, a ser sanado na via dos Aclaratórios.
4. Recursos do primeiro e terceiro embargantes conhecidos e não provido. Recurso do segundo embargante conhecido e provido.